Tribunal: TJBA
Processo: 0018802-73.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018802-73.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADEMAR PINHEIRO LEMOS JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, LORENA ANN PEREIRA REZENDE, MARIA CLARA DO ESPIRITO SANTO MELO

Direito Tributário. Processual Civil. Embargos de Declaração em Execução Fiscal. Prescrição. Redirecionamento. Interesse processual. Omissões
e Contradições
no acórdão recorrido. Efeitos infringentes. Rejeição.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da Fazenda Pública para anular a sentença que reconhecera a prescrição intercorrente. O Embargante sustenta a nulidade do redirecionamento da execução em virtude do falecimento do devedor originário, bem como a existência de omissões no acórdão, relativas à alegada suspensão da exigibilidade do crédito por depósito judicial e à prescrição direta do crédito tributário.

II.
Questões em discussão

A controvérsia cinge-se às seguintes questões:

(i) saber se há omissão do acórdão quanto à análise da nulidade do redirecionamento da execução fiscal realizado após o falecimento do devedor originário;

(ii) saber se há omissão na análise da ausência de interesse processual, diante do depósito judicial realizado em ação anulatória;

(iii) saber se houve omissão quanto à ocorrência de prescrição direta do crédito tributário, ante a ausência de citação válida do Embargante antes da vigência da LC nº 118/2005.

III.
Razões de decidir

1.
Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia sobre a prescrição
intercorrente e direta
, não se verificando as omissões apontadas.

3.
A alegação de nulidade do redirecionamento
e ausência de interesse processual
não fo
ram
objeto do recurso originário, configurando inovação recursal.

4.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, descabe atribuir efeitos infringentes aos embargos.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. A mera insatisfação com o conteúdo do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração com caráter infringente. 2. Matérias não suscitadas oportunamente no recurso originário configuram inovação recursal, sendo incabível sua análise em embargos de declaração.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

REJEITAR
AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.